Tribunal: STF
Processo: HC 248790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Bernardes Steyer, advogado, em 12.11.2024, em benefício de Gabriel Henrique da Silva de Oliveira e Wellington de Souza Calegari, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 959.293/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes presos em flagrante, em 1º.11.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Em 2.11.2024, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Gramado/RS converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5329139-86.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 6.11.2024, a Relatora, Desembargadora Marcia Kern, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 959.293/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.11.2024, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a ilegalidade da custódia preventiva dos pacientes seria flagrante.



    Alega que “em primeiro grau utilizou-se da gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, como se percebe da simples leitura da decisão que decretou as prisões” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Excelentíssimo Ministro Presidente do STJ, no HC 959293/RS, asseverou que ‘a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 98 gramas de cocaína’. Todavia, deve-se salientar que a quantidade ou natureza dos entorpecentes não foi utilizado como fundamento para o decreto preventivo, de forma que, assim como havia ocorrido perante o TJ/RS, a decisão do STJ acrescenta, de forma flagrantemente ilegal, à fundamentação em ação exclusiva da defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera “apreendida somente 98g de cocaína, sem a apreensão de nenhum apetrecho normalmente associado às atividades criminosas, como cadernos de anotação, valores em espécie, balanças de precisão, armas, etc” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “se trata de pacientes primários, sendo que ambos possuem endereço fixo (...), sendo que Wellington, inclusive, possui um filho de um ano de idade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “nada há nos autos (e muito menos na decisão) que demonstre que medidas cautelares (como proibição de se ausentar da comarca, comparecimento em juízo, etc), não seriam suficientes aos pacientes, que, como dito, são primários e possuem endereço fixo, além das diversas circunstâncias expostas anteriormente, sendo absolutamente suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, comprometendo-se os pacientes a cumpri-las devidamente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a. o conhecimento do writ; 



    b. a concessão liminar da ordem para revogar ou relaxar a prisão preventiva dos pacientes, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão. 



    c. no mérito, a confirmação da liminar para conceder a ordem” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 959.293/RS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5329139-86.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, está pendente o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame de matéria per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos legais para atendimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Gramado/RS, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pela gravidade concreta da conduta, e mencionou expressamente as circunstâncias do fato:



    “Em análise do expediente, depreende-se veementes indícios a recomendar a manutenção da custódia dos flagrados. 



    Há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) observados o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, laudo preliminar e relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 



    Segundo consta nos autos, a Força Tática, durante patrulhamento avistou o veículo placa AHV8D04 trafegando em frente a Escola Infantil do Bairro Dutra, nesta Cidade. Ao perceber a viatura, o motorista acelerou e começou a empreender fuga. A viatura iniciou o acompanhamento do veículo, quando os policiais visualizaram algo sendo jogado pela janela do carro, objeto identificado como uma sacola branca. Em seguida abordaram os dois ocupantes do veículo, que foram identificados como Gabriel Henrique da Silva de Oliveira e Wellington de Souza Calegari. Ao retornarem ao trajeto de fuga dos abordados, encontraram a sacola arremessada para fora do carro, contendo 5 sacos selados cada um com 25 porções de cocaína, totalizando 125 porções de cocaína.



    O periculum libertatis, por sua vez, está configurado pelo perigo que a permanência dos flagrados em liberdade representa para a segurança social. Embora não apresentem antecedentes criminais, diante da natureza da atividade em tese exercida, necessária a segregação para a garantia da ordem pública.



    'Quanto à gravidade do delito, nunca é demais lembrar que o tráfico de entorpecentes é delito equiparado a hediondo. Além disso, a disseminação do uso de drogas no seio da comunidade provoca desagregação social e abala inúmeras famílias, sem falar no comprometimento do futuro dos jovens que fazem uso de droga. 



    De outra banda, sabe-se que, hodiernamente, há uma grande expansão das facções criminosas pelo interior do Estado, até mesmo em cidades consideradas seguras e tranquilas como Gramado, o que tem causado grande intranquilidade e insegurança. Nisso reside evidente perigo à ordem pública, visto que a liberdade dos flagrados faz presumir que voltem a transgredir a lei. 



    Assim, visando a garantia da ordem pública, ante a perturbação social provocada pela traficância de entorpecentes, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. 



    Neste ponto, cumpre referir que, em que pese a prisão preventiva tenha se tornado a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282, §6º, do CPP), não visualizo, no caso concreto, por ora, a possibilidade de aplicação de outra medida, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas à gravidade do crime de tráfico de drogas e às circunstâncias do fato. 



    Sinale-se, por fim, que o regramento legal instituído pela Lei 12.403/2011 não inviabilizou a decretação da prisão preventiva, mantendo, para sua incidência, os mesmos requisitos anteriormente existentes, os quais, repita-se, estão presentes, sendo a prisão preventiva, neste caso, indispensável para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não sendo hipótese, pois, de aplicação das medidas cautelares alternativas. 



    Isso posto, decreto a prisão preventiva de WELLINGTON DE SOUZA CALEGARI e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, forte nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 13-14, e-doc. 2).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça realçou terem sido apreendidos noventa e oito gramas de cocaína, a evidenciar a gravidade das circunstâncias do fato mencionadas no decreto prisional e afastar a alegação de acréscimo de fundamentação, pois apenas explicitadas as “circunstâncias do fato” expressamente constantes da decisão de primeira instância.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora